Tribunal: STF
Processo: ACO 3576
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Ação Cível Originária. Embargos de declaração. Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Fundo estadual de saúde. Termo de ajustamento de conduta. Afastamento de sua aplicação aos estados que não recebem complementação de verbas federais



    1.  Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática em que foi reconhecido o afastamento do Convênio do Fundeb para os estados que não recebem complementação de verbas federais, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    2.  Alegação de obscuridade, por suposta falta de manifestação sobre o art. 21, caput e § 9º, da Lei nº 14.113/2020. Ausência de obscuridade, uma vez que esta lei não alterou substancialmente o quadro normativo prévio, no qual houve a fixação da jurisprudência aplicada ao caso. 



    3.  Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade (art. 1.022 do CPC/2015). As alegações de omissão, contradição ou obscuridade constituem mera tentativa de rediscussão de pontos devidamente apreciados pelo Plenário, ao julgar o mérito da ação cível originária.



    4.  Embargos de declaração rejeitados.